Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713861-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: PAULO QUINTILIANO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXERCÍCIO DO OFÍCIO. LIMITES. CONDUTA OFENSIVA À HONRA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS. PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em desfavor da sentença que o condenou a pagar R$ 12.000,00 à título de danos morais, em razão de impugnação supostamente depreciativa à perícia de autoria do requerente. Em seu recurso, em preliminar, sustenta que houve cerceamento de defesa e a necessidade de perícia técnica para o deslinde da demanda. No mérito, em apertada síntese, assevera que não há ofensa à honra, sob o argumento de que não há intento de ofensa. Aduz que na perícia não há qualquer indicação de certificado que capacite a autor à confecção do documento. Por fim, em caso de manutenção da condenação, requer a redução da indenização arbitrada. II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 31571728 e 315771730). Foram ofertadas contrarrazões (ID 31571734). III. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e necessidade de perícia, o recorrente sustenta que a não realização de audiência de instrução e julgamento prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como argumenta que ser necessária a perícia. Neste ponto, destaca-se que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Ademais, dos elementos probatórios acostados aos autos é possível extrair a desnecessidade de perícia técnica, pois não se discute as conclusões do documento produzido pelo autor. Preliminares rejeitadas. IV. O inciso X, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.” Assim, deve consignar que o direito à liberdade de expressão e o exercício do contraditório deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem de terceiros. V. Com efeito, a obrigação de indenizar surge quando o agente excede o limite do direito à liberdade de expressão ou mesmo da defesa do direito de terceiro, de modo, a ultrapassar os demarcadores da boa-fé e da finalidade do ato. VI. Da análise das afirmações postas em resposta ao documento pericial produzido pelo autor, há as seguintes afirmações, dentre outras: “(...) anulação fundamentada em falsa perícia. “Perícia” realizada pelo próprio advogado que defensa a associação sem habilitação técnica para perícia de informática.” (ID 31571580 – pág. 2); “IV) A anulação fundou-se em elemento ilícito – perícia falsa – elaborada pelo próprio advogado que defende a ANABB em ações contra candidatos da oposição eleitos.” (ID 31571580 – pág. 5); “PAULO QUINTILIANO DA SILVA, o qual não é perito em informática ou em tecnologia da informação.” (ID 31571580 – pág. 12); “Tem-se, portanto, que a perícia da qual a ANABB se serviu para anular as eleições de 2019 é imprestável. Aliás, pode-se mesmo afirmar que referida perícia se constitui em uma fraude. Primeiro pela absoluta suspeição do ‘perito’/advogado que realizou a ‘perícia’ (...). Segundo por lhe faltar-lhe conhecimento técnico e especialização no objeto da perícia (...) (ID 31571580 – pág. 20). Portanto, restou claro que o intuito do recorrente de fato era desqualificar o autor da perícia elaborada, ao invés de rebater as questões técnicas apresentadas, em relação as quais foi comprovado que o autor/recorrido tem qualidade técnica para tanto, conforme certificados e trabalhos apresentados aos autos (ID 31571592 e 31571594). VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$12.000,00 deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo este valor suficiente para compensar os danos sofridos, com razoabilidade e com proporcionalidade, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença apenas para reduzir a indenização à título de danos morais ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizada desde a data de seu arbitramento e os juros de mora da data do evento danoso. Inteligência dos enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que o condenou a pagar R$ 12.000,00 ao autor. II. A parte embargante invoca a ocorrência de omissão e de contradição no ato do colegiado, sob o argumento de que, ao longo de toda a marcha processual, pugnou pela incompetência do Juizado Especial, sem que lhe tenha sido garantida a oportunidade de realizar a prova de que o laudo e suas conclusões são falsos. Caso não seja sanada a mencionada contradição, pede que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e pericial. Aduz que não foi analisada a circunstância de que o parecer jurídico objeto da ação indenizatória foi emitido no exercício do múnus de advogado, estando amparado pela inviolabilidade de seus atos e manifestações. Pede, portanto, a reforma do acórdão, para que: seja reconhecida a incompetência do juizado especial para processamento e julgamento do feito e, subsidiariamente, a produção de provas; seja analisada a questão à luz da inviolabilidade conferida ao profissional da advocacia pelo art. 133 da Constituição Federal, julgando-se improcedente o pedido inicial e, por fim, manifestação quanto ao último tema, para fins de suprimento do requisito do prequestionamento. III. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões. IV. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades de integração previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. V. Portanto, a parte não pode, por meio de embargos de declaração, contestar a rejeição das teses que sustentou ao longo do processo ou questionar a exatidão do entendimento aplicado ao caso. VI. Ademais, o dever de fundamentação dos julgados não se confunde com a obrigatoriedade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos questionados, conforme definido no Tema no 339 do STF. VII. A imunidade do advogado, prevista no art. 133 da Constituição Federal, no art. 7o, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 142 do CP não é absoluta. Nesse sentido, deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e boa-fé processual, estando subordinada, ainda, aos limites da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. VIII. No acórdão embargado concluiu-se que a realização de prova pericial era desnecessária, uma vez que não se discutem as conclusões lançadas no laudo produzido pelo recorrido. Além disso, entendeu-se que as declarações emitidas pelo embargante tinham clara intenção de desqualificar o autor da perícia, distanciando-se da confrontação das questões técnicas apresentadas. IX. Na hipótese dos autos, a atuação do advogado extrapolou os limites da razoabilidade a partir do momento em que se utilizou de termos e expressões que se distanciaram do enfrentamento da demanda debatida, agindo de forma a atingir o recorrido. X. Assim, inexistem nos pedidos formulados pelo embargante quaisquer dos vícios tratáveis por meio dos embargos de declaração. Os embargos expressam mera manifestação de inconformismo com o acórdão firmado por esta Turma. XI. Cabe ao embargante deve valer-se do meio em direito admitido a fim de obter a análise quanto ao erro que entende ter havido no julgamento, já que não há erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Embargos conhecidos e rejeitados. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 133 da CRFB, porquanto sustenta que não há danos morais indenizáveis, uma vez que agiu acobertado pela “imunidade judiciária dos advogados”, conforme previsão no art. 142 do Código Penal e na Lei no 8.906/1994 Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 37902295). Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que o dispositivo legal alegadamente violado não foi objeto de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) O Acórdão recorrido reconheceu o dano moral nos seguintes termos: “Portanto, restou claro que o intuito do recorrente de fato era desqualificar o autor da perícia elaborada, ao invés de rebater as questões técnicas apresentadas, em relação as quais foi comprovado que o autor/recorrido tem qualidade técnica para tanto, conforme certificados e trabalhos apresentados aos autos (ID 31571592 e 31571594). VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$12.000,00 deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo este valor suficiente para compensar os danos sofridos, com razoabilidade e com proporcionalidade, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.” Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal